Tribunal: STJ
Processo: 2107572-78.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2613629 - SP (2024/0125626-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: LUIZ ANTONIO BRIGANTI
ADVOGADO
: LEONARDO BRIGANTI - SP165367
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO
ADVOGADO
: FRANKLIN VINÍCIUS ALVES SILVA - SP279269
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL QUE NÃO COMBATEU NENHUM DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DOS
ARTS. 932, III, DO CPC, 253. P. Ú., DO RISTJ, E DO ENUNCIADO 182 DA
SÚMULA DO STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. É inviável o agravo em recurso especial que deixa de atacar, especificamente,
todos os fundamentos da decisão agravada. Inteligência dos artigos 932, inciso III,
do CPC, 253, parágrafo único, do RISTJ, e do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
08/05/2025
14/05/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos e
Afrânio Vilela votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
16 de maio de 2025
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA47483766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/05/2025 15:40:17
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2025. Código de Controle do Documento: 73eb780f-9dbd-4cc2-bbb4-c252076a8793

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2613629 - SP (2024/0125626-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: LUIZ ANTONIO BRIGANTI
ADVOGADO
: LEONARDO BRIGANTI - SP165367
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO
ADVOGADO
: FRANKLIN VINÍCIUS ALVES SILVA - SP279269
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL QUE NÃO COMBATEU NENHUM DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DOS
ARTS. 932, III, DO CPC, 253. P. Ú., DO RISTJ, E DO ENUNCIADO 182 DA
SÚMULA DO STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. É inviável o agravo em recurso especial que deixa de atacar, especificamente,
todos os fundamentos da decisão agravada. Inteligência dos artigos 932, inciso III,
do CPC, 253, parágrafo único, do RISTJ, e do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por LUIZ ANTÔNIO BRIGANTI, contra
decisão monocrática, de lavra do eminente Ministro HERMAN BENJAMIN, à época relator do
feito, que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da incidência do enunciado 182
da Súmula do STJ, consoante trecho transcrito a seguir (fls. 184-186):
A pretensão não merece conhecimento.
Inicialmente, cabe ressaltar que o Presidente ou Vice-presidente do Tribunal a
pode julgar a admissibilidade do Recurso Especial e negar-lhe
quo
seguimento, caso o pleito da parte recorrente encontre óbice em alguma
Súmula do Superior Tribunal de Justiça, sem que haja violação à competência
desta Corte.
Ao apreciar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 1.154.599/SP
(Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, DJe de 12.5.2011), a Corte Especial do STJ
"firmou o entendimento de que não cabe agravo de instrumento contra decisão
que nega seguimento a recurso especial com base no art. 543-C, § 7o, inciso I,
do CPC". Dessa forma, qualquer impugnação a tese embasada em Recurso
Repetitivo, como no caso
, deve ser alinhavada por meio da
sub judice
interposição de Agravo Interno junto à instância ordinária.
Documento eletrônico VDA47107360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 28/04/2025 23:17:31
Código de Controle do Documento: 2c76fcde-060f-4ca9-aeb4-8aa2f9f0e2f1

No caso, a negativa de seguimento ao Recurso Especial com amparo na
diretriz fixada no Tema 578/STJ, Representativo de Controvérsia, torna
incabível o questionamento apresentado nesta oportunidade em relação à tese
de menor onerosidade na penhora do imóvel.
Cito precedentes:
(...)
Por outro lado, os pontos que motivaram a inadmissão do Recurso Especial
não foram adequadamente atacados no Agravo interposto, uma vez que a parte
não rebateu corretamente o impedimento previsto na Súmula 7 do STJ .
A jurisprudência desta Corte aplica a Súmula 182/STJ ao Agravo em Recurso
Especial que não refuta, de maneira específica, os fundamentos da decisão de
admissibilidade proferida na origem.
Nesse sentido, confiram-se:
(...)
Dessa maneira, por não terem sido devidamente infirmadas as razões que
nortearam o
combatido, não se pode acolher a irresignação.
decisum
Diante do exposto,

não conheço do Agravo.
Em seu agravo interno, às fls. 190-200, o recorrente alega que o decisum
agravado teria se pautado pelo agravo interno de fls. 145-153 e não pelo AREsp de fls. 126-138.
Além do mais, salienta que "não pretende a revisão do conteúdo fático ou probatório relacionado
aos presentes autos, de modo que fica evidente a ausência de motivos para aplicação do verbete"
da Súmula 7 do STJ.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 206-211, ocasião em que o recorrido
pugna pela aplicação da multa por litigância de má-fé prevista no artigo 1.021, §4o, do Código de
Processo Civil.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece ser provida.
Com efeito, da análise da completude do corrente processado, verifica-se que não
foi impugnada a integralidade da fundamentação da decisão de segundo grau (fls. 122-123),
porquanto o agravante não infirmou nenhum dos argumentos utilizados para a inadmissão do seu
recurso especial.
Em verdade, em estudo minucioso dos autos deste agravo, nota-se que o decisum
unipessoal de segundo grau que inadmitiu o recurso especial fundou-se em quatro argumentos
: (i) - inexistência de ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, e
distintos e autônomos
de negativa de prestação jurisdicional, uma vez que a Corte de origem manifestou-se sobre todas
as questões jurídicas ou fatos relevantes para o julgamento da causa; (ii) - "os argumentos
que contém
expendidos não são suficientes para infirmar as conclusões do v. acórdão combatido
fundamentação adequada para lhe dar respaldo" (fl. 123), situação a atrair a incidência do
enunciado 284 da Súmula do STF, por analogia, ante a impossibilidade de compreensão integral
da controvérsia, frente à fundamentação recursal deficiente; (iii) - incidência do enunciado 7 da
Súmula do STJ, diante da impossibilidade de reexame de fatos e provas na instância especial; e
Documento eletrônico VDA47107360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 28/04/2025 23:17:31
Código de Controle do Documento: 2c76fcde-060f-4ca9-aeb4-8aa2f9f0e2f1

(iv) - ausência de prequestionamento da matéria perante a Corte de origem, nos termos do que
apregoa o enunciado 211 da Súmula do STJ.
Entretanto, em sede de agravo em recurso especial (fls. 126-138), o recorrente
deixou de infirmar especificamente e a contento, todos os fundamentos do
de
decisum
inadmissibilidade, os quais, à míngua de fundamentação pormenorizada, detalhada e específica,
permanecem hígidos, produzindo todos os efeitos no mundo jurídico.
De fato, quanto ao primeiro fundamento da decisão de segundo grau (i), tem-se
que não bastava ao recorrente reiterar que houve ofensa ao artigo 1.022 do CPC, mas ao
revés, deveria ter demonstrado concretamente, através do cotejo detalhado e minucioso entre
suas alegações contidas na petição de agravo de instrumento, que teses jurídicas de extremo
relevo (e de que maneira se externaria essa relevância) ventiladas naquela peça -
necessariamente vinculadas a um dispositivo de lei federal -, as quais obrigatoriamente teriam o
condão de modificar por completo ou parcialmente o resultado do julgamento na origem caso
fossem acolhidas, e de que modo isso seria possível, não foram apreciadas pelo acórdão
recorrido, e que, mesmo com a oposição de embargos declaratórios, a omissão persistiu,
configurando negativa de prestação jurisdicional. Todavia, na hipótese, tal atitude não foi
adotada pelo agravante.
De igual forma, no que tange ao segundo fundamento da decisão de
inadmissibilidade (ii), saliente-se que não obstante a Corte de origem não mencionar
expressamente o enunciado 284 da Súmula do STF na decisão de inadmissibilidade, ao registrar
que os argumentos do recorrente não são suficientes para infirmar as conclusões do acórdão, está
implicitamente aplicando referido óbice, pois "a jurisprudência deste Tribunal Superior
considera que, quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem
demonstração efetiva da contrariedade e quando os dispositivos apontados como violados não
, aplica-se,
têm comando normativo suficiente para infirmar os fundamentos do aresto recorrido
por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal". (AgInt nos EDcl
no REsp n. 1.971.245/RS, rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de
)
15/6/2023
Nesta parte, para rebatê-lo, era ônus do agravante, em contraste, demonstrar em que ponto da
petição do recurso especial há impugnação específica e suficiente acerca dos fundamentos
centrais do acórdão recorrido, de maneira a justificar que não haveria fundamentação recursal
manifestamente deficiente e que os argumentos do aresto teriam sido atacados, em sua
totalidade. Entretanto, essa providência não foi adotada pelo agravante na hipótese em testilha.
Na mesma linha, quanto ao terceiro argumento (iii), quanto à incidência do
enunciado 7 da Súmula do STJ, "para contornar o óbice referido, caberia à parte agravante
desenvolver argumentos que demonstrassem como seria possível modificar o entendimento
firmado pelas instâncias ordinárias sem rever o acervo fático-probatório, esclarecendo
especificamente quais fatos foram devidamente consignados no acórdão proferido e como se dá
. Não basta sustentar que o
a subsunção das normas que entende violadas a referidos fatos
julgamento do seu apelo demanda apenas apreciação de normas legais e prescinde do reexame
de provas. O recorrente lança mão de argumentos genéricos que poderiam ser aplicados a
e que não tiveram o condão de demonstrar porque não seria preciso
qualquer caso concreto
Documento eletrônico VDA47107360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 28/04/2025 23:17:31
Código de Controle do Documento: 2c76fcde-060f-4ca9-aeb4-8aa2f9f0e2f1

revolver o acervo probatório para aferir as violações invocadas. No STJ, 'é firme o entendimento
de que, para o devido afastamento do verbete da Súmula 7/STJ, compete à defesa não apenas
asseverar que se cuida de revaloração probatória, mas, também, que realize o devido confronto
(AgInt no REsp n.
desse entendimento com as premissas fáticas estabelecidas na origem'"
1.935.445/MG, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
), ônus do qual
28/6/2024
não se desincumbiu o agravante no caso em apreço.
Por fim, no que toca ao quarto fundamento (iv), registre-se que "a mera alegação
genérica da existência de prequestionamento não é suficiente para impugnar o óbice da Súmula
211/STJ (282/356/STF), sendo imprescindível a efetiva demonstração quanto ao modo como
teria havido a apreciação pelo Tribunal de origem, notadamente por meio da transcrição dos
" (AgInt no AREsp n. 1.724.002/DF, rel. Min. Manoel Erhardt
excertos do acórdão recorrido
(Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, DJe de
), desde que tais
18/4/2022
trechos tenham pertinência temática com o dispositivo apontado como ofendido, atitude não
adotada pelo agravante no processo vertente.
Assim, ao deixar de infirmar adequadamente todos os fundamentos do juízo de
admissibilidade realizado pelo tribunal de origem, o agravante fere o princípio da dialeticidade e
atrai a previsão contida no artigo 932, inciso III, do CPC e a do artigo 253, parágrafo único,
inciso I, do RISTJ, que assevera que não deve ser conhecido o agravo em recurso especial que
"não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida". Tal
raciocínio advém do teor do enunciado 182 da Súmula do STJ, ainda em vigor, que diz: "É
inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
decisão agravada". Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNGIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO FUNDADO NO ART.
544 DO CPC/1973. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO APELO
EXTREMO. ARTS. 932, III, DO CPC E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO
RISTJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. LEGITIMIDADE PARA RECORRER.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. AGRAVOS INTERNOS NÃO
CONHECIDOS.
(...)
2. Em observância ao princípio da dialeticidade, mantém-se a aplicação
analógica da Súmula n. 182 do STJ quando não há impugnação efetiva,
específica e motivada de todos os fundamentos da decisão que inadmite
recurso especial, nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único,
.
I, do RISTJ
(...)
4. Agravos internos não conhecidos.
(AgInt no AREsp n. 2.135.260/BA, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta
Turma, DJe de
)
27/6/2024
Outrossim, importa salientar que "a Corte Especial do Superior Tribunal de
Justiça firmou o entendimento de que, no recurso de agravo previsto no art. 1.042 do CPC, o
recorrente tem o dever de impugnar, de modo específico, todos os fundamentos que levaram à
inadmissão do recurso especial, não se podendo falar, no caso, em decisão cindível em capítulos
Documento eletrônico VDA47107360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 28/04/2025 23:17:31
Código de Controle do Documento: 2c76fcde-060f-4ca9-aeb4-8aa2f9f0e2f1

autônomos e independentes". (AgRg no AREsp n. 2.646.426/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, DJe de
) A propósito:
13/8/2024
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
RECURSO
REJEITADO.
(...)
4. A falta de efetivo combate de quaisquer dos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, ainda que autônomos, impede o conhecimento do
respectivo agravo consoante preceituam os arts. 253, I, do Regimento Interno
do Superior Tribunal de Justiça e 932, III, do CPC e a Súmula 182 do STJ,
.
aplicável por analogia
(...)
7. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.878.917/SP, rel. Min. Paulo Sérgio
Domingues, Primeira Turma, DJe de
)
30/8/2023
Dessa forma, observa-se que não havia mesmo como se conhecer do recurso de
agravo, pois incidente à espécie os artigos 932, inciso III, do CPC e 253, parágrafo único, inciso
I, do RISTJ, além do enunciado 182 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça.
Por fim, tem-se que a aplicação da multa prevista no §4o do artigo 1.021 do
Código de Processo Civil não é automática, porquanto a condenação da parte agravante ao
pagamento da aludida multa - a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada -
pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua
improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de
plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não se verifica na hipótese examinada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA47107360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 28/04/2025 23:17:31
Código de Controle do Documento: 2c76fcde-060f-4ca9-aeb4-8aa2f9f0e2f1

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.613.629 / SP
Número Registro: 2024/0125626-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
15072494420228260587
21075727820238260000
2107572782023826000050000
2107572782023826000050001
Sessão Virtual de
a
08/05/2025
14/05/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LUIZ ANTONIO BRIGANTI
ADVOGADO
: LEONARDO BRIGANTI - SP165367
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO
PROCURADOR : FRANKLIN VINÍCIUS ALVES SILVA - SP279269
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IPTU/ IMPOSTO PREDIAL E
TERRITORIAL URBANO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LUIZ ANTONIO BRIGANTI
ADVOGADO : LEONARDO BRIGANTI - SP165367
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO
ADVOGADO : FRANKLIN VINÍCIUS ALVES SILVA - SP279269
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
08/05/2025
14/05/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA47458789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:37:07
Código de Controle do Documento: 47013ebd-5b7b-4e31-95ef-2f7d4bc94c23

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos e
Afrânio Vilela votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 14 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47458789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:37:07
Código de Controle do Documento: 47013ebd-5b7b-4e31-95ef-2f7d4bc94c23